Tribunal: TJES
Processo: 0000719-95.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000719-95.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEORDINA DOS SANTOS

APELADO: ANA MARCIA GOMES VIEIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMÓVEL. POSSE. USUFRUTO. EXTINÇÃO PELO ÓBITO DO USUFRUTUÁRIO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE EM FAVOR DO NU-PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE POSSE JURIDICAMENTE QUALIFICADA PELA AUTORA. MERA DETENÇÃO. ART. 567 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INTERDITAL. RECONVENÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEMONSTRADOS. DOAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. IRRELEVÂNCIA NO ÂMBITO POSSESSÓRIO. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO ENTRE AS PARTES. ANALFABETISMO DO DOADOR. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE CIVIL. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA EVENTUAL INVALIDAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 843/1996. INAPLICABILIDADE À LIDE INTER PARTES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL NÃO INTEGRANTE DO PATRIMÔNIO DO FALECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é medida de tutela possessória preventiva, condicionada à comprovação cumulativa da posse atual juridicamente qualificada, do justo receio de turbação ou esbulho e da existência de ameaça concreta, nos termos do art. 567 do Código de Processo Civil.

2. A ocupação do imóvel pela autora decorria exclusivamente do vínculo conjugal com o usufrutuário, não se configurando posse autônoma, mas mera detenção, insuscetível de proteção possessória (art. 1.208 do Código Civil).

3. Extinto o usufruto pelo óbito do usufrutuário (art. 1.410, I, do Código Civil), opera-se automaticamente a consolidação da posse e do domínio em favor do nu-proprietário, sendo ilegítima a permanência do cônjuge supérstite no bem.

4. Comprovada, nos autos, a assunção dos encargos ordinários do imóvel pela apelada após o falecimento do usufrutuário, evidencia-se o exercício efetivo da posse, com manifestação objetiva do
animus possidendi
.

5. A ausência de registro imobiliário do instrumento particular de doação não invalida o negócio jurídico entre as partes nem impede seu reconhecimento como suporte fático-jurídico da posse, sendo irrelevante no âmbito da tutela possessória.

6. O analfabetismo do doador não implica incapacidade civil, sendo eventual vício de consentimento matéria a ser discutida em ação própria de invalidação, incompatível com os limites objetivos da ação possessória.

7. Inaplicável, ao caso concreto, a discussão acerca da Lei Municipal nº 843/1996, por se tratar de litígio inter partes, sem envolvimento do ente público ou interesse público direto a justificar controle incidental de legalidade administrativa ou intervenção obrigatória do Ministério Público.

8. O direito real de habitação pressupõe a integração do imóvel ao patrimônio do falecido, o que não ocorre quando este detinha apenas usufruto, direito real limitado e extinto com o óbito.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Leordina dos Santos Ferreira contra sentença (fls. 170/172 dos autos físicos), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos da Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de Jordana Gomes Vieira, à época representada por sua mãe Ana Márcia Gomes Vieira, que julgou improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, determinando a reintegração da posse em favor da reconvinte, sob o fundamento de que a autora não exercia posse juridicamente protegida, mas mera detenção decorrente do usufruto de seu falecido esposo, extinto com o óbito, nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil.

Nas razões de ID.
15643460
, a apelante sustenta, em síntese: (a) nulidade ou ineficácia da doação por ausência de registro imobiliário; (b) nulidade do negócio jurídico em razão do analfabetismo do doador e inobservância das formalidades legais; (c) ilegalidade e inconstitucionalidade da doação à luz da Lei Municipal nº 843/1996, com necessidade de intervenção do Ministério Público; e (d) subsidiariamente, reconhecimento do direito real de habitação como cônjuge supérstite.

Contrarrazões apresentadas no ID.
15643462
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0000719-95.2020.8.08.0029

Apelante:

Leordina dos Santos Ferreira

Apelada:

Jordana Gomes Vieira e outra

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Na origem, a autora Leordina dos Santos Ferreira ajuizou ação de interdito proibitório, sustentando exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel situado na Rua Idele Dan, nº 259, Bairro Boa Esperança, Jerônimo Monteiro/ES, desde o ano de 2015, por ter residido no local com seu esposo, Antônio Alves Ferreira, falecido em novembro de 2020. Alegou que, após o óbito, passou a sofrer ameaças à sua posse, consubstanciadas em atos praticados por Ana Marcia Gomes Vieira, que reivindicaria o imóvel com base em suposta doação realizada em vida pelo falecido em favor de sua filha Jordana Gomes Vieira.

A parte ré apresentou contestação e, simultaneamente, reconvenção, afirmando que o imóvel lhe fora doado em 04/10/2012, por instrumento particular, com cláusula expressa de reserva de usufruto vitalício em favor do doador, motivo pelo qual, com o falecimento deste, consolidou-se a plenitude do domínio e da posse. Requereu, assim, a reintegração na posse do bem.

Sobreveio a sentença recorrida, que julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido reconvencional, determinando a reintegração da posse em favor da reconvinte, ora apelada, sob o fundamento de que a autora, ora apelante, não exercia posse juridicamente protegida, mas mera detenção decorrente do usufruto do falecido, extinto com o óbito, nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil.

Irresignada, a autora interpôs apelação, sustentando, em síntese: (a) nulidade ou ineficácia da doação por ausência de registro imobiliário; (b) nulidade do negócio jurídico em razão do analfabetismo do doador e inobservância das formalidades legais; (c) ilegalidade e inconstitucionalidade da doação à luz da Lei Municipal nº 843/1996, com necessidade de intervenção do Ministério Público; e (d) subsidiariamente, reconhecimento do direito real de habitação como cônjuge supérstite.

Feita essa breve digressão, passo a analisar as questões devolvidas.

O interdito proibitório é instrumento típico de tutela possessória preventiva, destinado a resguardar o possuidor contra ameaça iminente de turbação ou esbulho.

Dispõe o artigo 567 do Código de Processo Civil:

O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório.

Da norma extrai-se que o deferimento da tutela interdital pressupõe, cumulativamente: (a) posse atual, direta ou indireta, juridicamente qualificada; (b) justo receio, concreto e objetivo, de turbação ou esbulho; e (c) prova suficiente da ameaça, não bastando temor subjetivo ou conjectural.

A jurisprudência é firme no sentido de que o interdito proibitório não protege mera expectativa de posse, detenção precária ou ocupação tolerada, exigindo-se demonstração clara do
animus possidendi
e da exteriorização da posse como exercício autônomo de poderes inerentes à coisa, sendo certo, inclusive, que o art. 1.208 do Código Civil prevê, expressamente, que “não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”.

A análise do conjunto probatório revela que a autora/apelante não logrou comprovar posse autônoma sobre o imóvel.

É incontroverso que a autora/apelante passou a residir no bem em razão do vínculo conjugal com o
de cujus
Antônio Alves Ferreira. Todavia, a prova documental colacionada aos autos, notadamente o instrumento particular de doação datado de 04/10/2012 (fl. 99 dos autos físicos), com cláusula expressa de usufruto vitalício em favor do doador, evidencia que o falecido não detinha a posse plena, mas apenas usufruto, permanecendo a nua-propriedade (e a posse indireta) com a donatária, no caso a apelada.

A sentença foi precisa ao consignar que:

[...] o falecido Antônio Alves Ferreira detinha apenas direito de usufruto, o qual se extinguiu com seu falecimento, nos termos do art. 1.410, I, do Código Civil, razão pela qual a autora não exercia posse, mas mera detenção.

Com efeito, o usufruto, consoante art. 1.394 do CC, confere ao usufrutuário o direito de usar e fruir do bem, sem transferência da posse plena ou do domínio, extinguindo-se com o óbito do usufrutuário, nos termos do art. 1.410, I, do CC, momento em que se opera, automaticamente, a consolidação da posse e do domínio em favor do nu-proprietário, independentemente de qualquer ato adicional.

Havendo, portanto, a morte do usufrutuário, exsurge causa extintiva do usufruto, o qual, diante do seu caráter personalíssimo, não se transmite aos herdeiros, sendo descabida no ordenamento jurídico brasileiro a sucessividade desse direito real.

Assim, não obstante a transmissão fática da ocupação do bem com a morte do usufrutuário, a permanência do eventual herdeiro ou cônjuge sobrevivente passa a ocorrer sem respaldo jurídico, pois a posse legítima se consolida em favor do nu-proprietário (TJES, AI 5004326-16.2023.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Rela. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03/08/23).

Cumpre registrar, ainda, que a consolidação da posse em favor da apelada, após a extinção do usufruto pelo óbito do Sr. Antônio Alves Ferreira, ocorrido em novembro de 2020, encontra respaldo não apenas na disciplina jurídica do direito real, mas, também, em elementos probatórios concretos constantes dos autos.

Com efeito, a apelada carreou comprovantes de quitação de encargos ordinários incidentes sobre o imóvel, notadamente tributos municipais (IPTU), referentes a período posterior ao falecimento do usufrutuário (fl 109 dos autos físicos), ocorrido em novembro de 2020, evidenciando que, a partir de então, passou a assumir de forma direta e contínua a gestão material do bem.

Tais documentos demonstram que a apelada arcou com os ônus típicos do possuidor, nos termos do art. 1.403 do Código Civil, o que configura manifestação objetiva do
animus possidendi
e reforça a caracterização de sua posse efetiva. Em sentido oposto, a autora/apelante não comprovou a assunção de quaisquer encargos ordinários do imóvel após o óbito do usufrutuário, tampouco a prática de atos inequívocos de administração ou conservação, circunstância que corrobora a conclusão de que sua permanência no bem se deu de forma precária, desprovida de proteção possessória.

A permanência da autora/apelante no imóvel, após o falecimento do usufrutuário, não se transmuta, portanto, automaticamente em posse protegida, tratando-se, quando muito, de detenção precária, insuscetível de tutela possessória em face do titular do direito.

Assim, ausente o primeiro requisito do interdito proibitório (posse atual qualificada), resta inviabilizada a pretensão autoral.

Ainda que assim não fosse, a apelante tampouco demonstrou justo receio de turbação ou esbulho, nos termos exigidos pelo art. 567 do Código de Processo Civil.

Os atos imputados à apelada — visitas ao imóvel e reivindicação do bem — decorrem do exercício regular de direito possessório daquele que se entende legítimo possuidor, não se caracterizando, por si sós, como ameaça ilícita.

A tutela interdital não se presta a impedir o exercício legítimo da posse por quem ostenta melhor situação jurídica, nem pode ser utilizada como sucedâneo de ação petitória ou sucessória.

Na reconvenção, a parte ré/apelada demonstrou, de forma suficiente, os requisitos do artigo 561 do CPC, a saber: (a) posse anterior, decorrente da doação com reserva de usufruto; (b) esbulho, caracterizado pela permanência indevida da autora/apelante após a extinção do usufruto; (c) data do esbulho, imediatamente posterior ao óbito do usufrutuário; e (d) perda da posse, evidenciada pela resistência da autora/apelante em desocupar o imóvel.

A procedência da reconvenção, portanto, decorre logicamente da improcedência do pedido interdital, não havendo qualquer vício na conclusão adotada pelo Juízo de origem a ser corrigido neste grau recursal.

As alegações recursais relativas à nulidade, ineficácia ou ilegalidade da doação, que visam desconstituir o suporte jurídico da situação possessória atribuída à ré/apelada, também não se sustentam.

Quanto à alegação de que a doação do imóvel objeto da lide feita pelo
de cujus
à apelada seria nula ou ineficaz por ausência de registro imobiliário (art. 1.245, §1º, CC), registra-se que a ausência de registro impede a oponibilidade
erga omnes
da propriedade, mas não invalida o negócio jurídico nem impede que o instrumento particular sirva como suporte fático-jurídico da posse, sobretudo em litígios possessórios entre particulares.

A presente demanda não é dominial, ou seja, não se discute, no caso, a propriedade do imóvel em si, mas, sim, quem sobre ele exercia posse atual manda e pacífica.

No âmbito possessório, deve-se ter em mente que a ausência de registro do título não afasta eventual argumento sobre a existência da posse (TJES, AC 0001675-88.2020.8.08.0069, Primeira Câmara Cível, Rela. Desa. Marianne Judice de Mattos, j. 16/09/24), sendo o título não registrado apto, inclusive, para demonstrar sua origem, boa-fé e relação jurídica subjacente.

Assim, a falta de registro não afasta a situação possessória reconhecida em favor da ré/apelada nem converte a ocupação da autora/apelante em posse juridicamente protegida.

A tese recursal de nulidade fundada no analfabetismo do doador igualmente não merece acolhida.

O analfabetismo não implica incapacidade civil. Eventual vício formal ou de consentimento demanda ação própria de invalidação, com cognição exauriente e prova específica, incompatíveis com os limites objetivos da ação possessória. Não há, portanto, como reconhecer incidentalmente a invalidade do negócio para, a partir daí, afirmar posse da autora/apelante.

Da mesma forma, a invocação da Lei Municipal nº 843/1996 não conduz à reforma da sentença. O litígio é inter partes, não envolve o Município nem tem por objeto a validade de doação originária de bem público. Inexiste interesse público direto e imediato a justificar controle incidental amplo de legalidade administrativa ou intervenção obrigatória do Ministério Público nos autos.

Eventuais irregularidades administrativas devem ser discutidas em via própria, não no âmbito do interdito proibitório.

A tese subsidiária de reconhecimento do direito real de habitação (art. 1.831 do CC) também não merece acolhida. O referido instituto pressupõe que o imóvel integre o patrimônio do falecido, circunstância que não se verifica quando este detinha apenas usufruto, direito real limitado, extinto com seu óbito.

Além disso, o direito real de habitação possui natureza sucessória, devendo ser discutido no âmbito próprio, não podendo ser reconhecido incidentalmente para obstar reintegração possessória em favor de terceiro que ostenta título e posse anteriores.

Ante o exposto,
conheço da apelação e nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de interdito proibitório e procedente a reconvenção, com a consequente reintegração da posse do imóvel à apelada.

Majoro
os honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça, se deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)